Tribunal: TJBA
Processo: 8047138-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047138-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ISLEI OLIVEIRA CERQUEIRA e outros (2) Advogado(s): NELSON DA FONSECA DALTRO NETO, MARCO AURELIO ANDRADE GOMES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MURITIBA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA HÁ APROXIMADAMENTE SETE MESES. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PRAZOS PROCESSUAIS NÃO PEREMPTÓRIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pelos advogados Marco Aurélio Andrade Gomes e Nelson da Fonseca Daltro Neto, em favor de Islei Oliveira Cerqueira, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA que indeferiu pedido de relaxamento da prisão preventiva no processo nº 8000543-38.2025.8.05.0174. O paciente está preso desde 29 de janeiro de 2025 pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), ocorrido em 15 de janeiro de 2024, que resultou na morte de Genival da Gama e de seu filho Josivaldo Cordeiro da Gama. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se está caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, considerando o período de prisão, a complexidade do caso e a designação recente de audiência; e (ii) analisar se a ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, configura constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto aos fundamentos já apreciados no habeas corpus anterior (HC nº 8029925-16.2025.8.05.0000), impõe-se o não conhecimento, em respeito à preclusão consumativa e à segurança jurídica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "em se tratando de mera repetição de pedido anterior, o não conhecimento da matéria efetivamente é medida que se impõe" (STJ - AgRg no HC: 801454 SP 2023/0037657-5). 4. No tocante ao alegado excesso de prazo, a jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer que os prazos processuais penais não são peremptórios, devendo ser analisados à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 5. Na hipótese em exame, embora o paciente esteja preso há aproximadamente 7 meses, já foi designada audiência de instrução para o dia 29 de agosto de 2025, evidenciando o regular andamento do feito. A complexidade do caso, que envolve crime grave praticado em contexto de organização criminosa, bem como a necessidade de desmembramento do processo em relação a um dos corréus, justifica o tempo decorrido. 6. A designação recente da audiência de instrução afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, devendo ser ponderadas as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional (STJ - AgRg no HC: 822165 RS 2023/0153169-8). 7. Quanto à alegada ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que "a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada" (STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5). 8. No caso concreto, verifica-se que houve análise da necessidade da prisão quando da apreciação do pedido de relaxamento formulado pela defesa, além da reavaliação implícita quando do julgamento do habeas corpus anterior por esta mesma Turma, ocasião em que se concluiu pela manutenção da custódia cautelar, ante a presença dos requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão do conhecimento, ordem denegada. Tese de julgamento: "Não se conhece de habeas corpus quanto a fundamentos já analisados em writ anterior, em respeito à preclusão consumativa e à segurança jurídica." "O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo critérios de razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não se configurando constrangimento ilegal quando designada audiência de instrução em data próxima." "A inobservância do prazo nonagesimal para reavaliação da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP) não implica automática revogação da custódia, sendo necessária a análise do caso concreto para verificação de eventual constrangimento ilegal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 316, parágrafo único, e 580; Súmula 21 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 801454 SP 2023/0037657-5; STJ - HC 467014/CE; STJ - AgRg no HC: 822165 RS 2023/0153169-8; STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8047138-35.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes Bels. Marco Aurelio Andrade Gomes e Nelson da Fonseca Daltro Neto, e como paciente, ISLEI OLIVEIRA CERQUEIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do habeas corpus e, na extensão conhecida, DENEGAR a Ordem, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64